Tribunal: TJDFT
Processo: 0034393-03.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS. DIFERENÇA. INFORMAÇÕES PRESTADAS POR ADMINISTRADORAS DE CARTÕES. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. INEXISTENTE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Restando demonstrado que o contribuinte foi devidamente intimado do auto de infração, oportunidade em que ficou ciente dos exatos termos do objeto da fiscalização tributária, não há que se falar em nulidade do auto por dificuldade para o exercício do contraditório e ampla defesa.
2. A prestação de informações ao Fisco pelas administradoras de cartão de crédito, relativas ao volume financeiro movimentado pelo contribuinte, não configura violação de sigilo fiscal. Precedentes.
2.1. Se as informações prestadas ao Fisco são superficiais, sem a identificação da origem e natureza dos gastos, desnecessário procedimento administrativo prévio constante do artigo 6o da Lei Complementar no 105/2001.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.